Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-59.2021.8.26.0638
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Teses repisadas pela embargante foram devidamente analisadas, e rejeitadas sem vício de qualquer ordem – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.